Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo órgão do Ministério Público contra a sentença que impronunciou o acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se há nos autos elementos probatórios indicativos de autoria de crime doloso contra a vida, hábil a justificar a pronúncia do réu, na forma requerida pelo órgão acusador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de garantias constitucionais, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. Consoante dicção normativa (art. 414 do CPP), revela-se cabível a impronúncia do acusado quando não convencido o magistrado da materialidade do crime doloso contra a vida ou dos indícios de sua autoria ou participação.
5. No caso dos autos, a despeito da resistência ministerial, a decisão singular não comporta reforma. 5.1. Ainda que os elementos de informação apurados na fase investigativa tenham justificado o recebimento da denúncia em desfavor do acusado, os elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual não são indicativos suficientes de autoria a justificarem a remessa do feito à análise do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso conhecido e não provido.